Tribunal: TJDFT
Processo: 0703677-87.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MENSAGENS ENVIADAS POR WHATSAPP. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE.
1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição.
2. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborado pelas mensagens de texto enviadas ao seu WhatsApp.
3. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, quando ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor.
4. De acordo com o entendimento sedimentado pelo STJ em sede de recurso repetitivo: "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (REsp n. 1.675.874/MS).
5. Recurso conhecido e não provido.